Tribunal: TJSP
Processo: 2236783-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236783-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
SELENE DE OLIVEIRA RAMOS, é embargado LOCA - IMÓVEIS INDUSTRIAIS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236783-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42119
2
COMARCA: São Paulo - 11a Vara Cível do Foro Central
EBTE. : Ana Selene de Oliveira Ramos
EBDA. : Loca Imóveis Industriais Empreendimentos e Participações Ltda.

VOTO No 42.119
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de
insurgência examinada. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão desta
Turma Julgadora e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que há omissão no venerando aresto, pois consta
que os embargos à execução foram extintos por falta de interesse de agir, tratando-se de
causa superveniente e ocorrendo a perda do objeto, aplica-se à hipótese o artigo 85, § 10,
do CPC, devendo ser suprida omissão, adicionando ao final do terceiro parágrafo de fl. 167
o termo “superveniente”. Assevera a existência de obscuridades, pois o venerando aresto
indica que foram carreados ao vencido o pagamento dos honorários, sendo que a sentença
determinou 'ao sucumbente' o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
ou seja, o magistrado não especificou quem pagaria as custas e honorários. Aduz que quem
deu causa aos embargos à execução foi o ora embargado, de forma inequívoca, razão pela
qual há obscuridade no aresto ao afirmar que foi a ora embargante que sofreu ônus de sua
derrota nos embargos à execução. Sustenta que não cabia à ora embargante opor embargos
de declaração, nem interpor apelação, diante dos termos do artigo 85, § 10, do CPC.
Afirma que há obscuridade no acórdão ao afirmar que “somente quando iniciada a
execução das verbas sucumbenciais, a ora agravante ofertou impugnação”, devendo ser
sanada. Insiste na aplicação do princípio da causalidade (artigo 85, § 10). Assevera que não
está suscitando matéria que não foi impugnada oportunamente. Aduz que sem o trânsito em
julgado da decisão prolatada na exceção de pré-executividade não poderia ter desistido dos
embargos. Por isso, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236783-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42119
3
É o resumo do essencial.
Não se vislumbram, no caso, as hipóteses elencadas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil e que ensejam a oposição de embargos declaratórios.
Não se verifica a alegada omissão. O venerando acórdão consignou
expressamente “Conforme se depreende nos autos, a embargante teve sua exceção de pré-
executividade acolhida antes do julgamento dos embargos à execução. Diante disso, os
embargos foram extintos por falta de interesse de agir superveniente, sendo certo que no
tocante aos ônus sucumbenciais, foram carreados ao vencido os honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo
Civil. Essa decisão transitou em julgado (fl. 68). Ou seja, a ora agravante sofreu os ônus de
sua derrota nos embargos à execução, os quais foram julgados extintos por falta de
interesse de agir, devido ao acolhimento da exceção de pré-executividade por ela oposta”.
Nem mesmo há obscuridades no acórdão embargado, que deixou
consignado de forma clara “vê-se que foi aplicado o princípio da sucumbência, sendo certo
que a ora agravante deixou transcorrer “in albis” o prazo para oposição de embargos de
declaração quanto ao tema, nem interpôs recurso de apelação.”. E prosseguiu, concluindo:
“Deve ser mantida a rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença, pois a
sentença prolatada nos embargos à execução e que lhe imputou os ônus sucumbenciais
transitou em julgado. Bem se vê que o pedido formulado pelo advogado não se coaduna
com o conteúdo do título judicial, sendo descabida a pretensão de reabertura de discussão
do tema quando já formado o título, não competindo suscitar matéria que não foi
impugnada oportunamente.”
O que se percebe é o inconformismo da embargante com o desfecho
dado à demanda, mas suas razões não conseguiram infirmar os fundamentos expostos no
venerando acórdão, o qual está devidamente fundamentado, não comportando qualquer
complementação ou esclarecimento, consignando-se que os embargos declaratórios não se
prestam a repetir indefinidamente matéria já objeto de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236783-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42119
4
Cabe destacar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do CPC/15 é expressa
acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator